Tribunal: TJBA
Processo: 8000839-27.2017.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000839-27.2017.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

APELADO: COSTANTINO DOS SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR MUNICIPAL.

LICENÇA-PRÊMIO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA EM CASO DE APOSENTADORIA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA INDENIZAÇÃO NA LEI LOCAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA MUNICIPALIDADE. GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO QUE SE SUBMETE À CONVENIÊNCIA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO EM CASO DE NÃO CONCESSÃO NA ATIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA QUE SE INICIA NO MOMENTO DA APOSENTADORIA PARA TODOS OS PERÍODOS ATÉ ENTÃO ADQUIRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM ANTES DO FIM DO VÍNCULO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS LICENÇAS ADQUIRIDAS E NÃO FRUÍDAS NO PERÍODO ENTRE A VIGÊNCIA DA LEI INSTITUIDORA DO DIREITO E A APOSENTADORIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR ILIQUIDEZ DA SENTENÇA.
APELAÇÕES ÀS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000839-27.2017.8.05.0211
, em que figuram como apelantes
COSTANTINO DOS SANTOS CARVALHO
,
e como apelada
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator